Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Objeto. Gestão do patrimônio dos pais idosos pelos filhos aos quais outorgados instrumentos de mandato. Pretensão advinda da genitora. Aviamento em face dos filhos. Contas. Adequação da gestão. Apuração. Primeira fase. Ação anulatória de doação de imóvel. Arguição de defeito no negócio de doação de apartamento a descendente. Composições subjetivas passivas dissimiles. Identificação De Causas De Pedir e Pedido. Inexistência (CPC, art. 55). Matérias de direito divergentes. Objetos diversos. Risco de decisões conflitantes. Insubsistência. Reunião das ações. Inviabilidade. Conexão. inexistente. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de exigir contas, indeferira a pretensão que formulara a autora almejando o reconhecimento de conexão a enlaçar a ação com a ação anulatória de doação de imóvel por ela aviada em litisconsórcio com o espólio de seu falecido esposo, mas em desfavor de terceiro.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição (i) da viabilidade de a parte recorrente, após demarcar o objeto do recurso ao veiculá-lo, aditar a peça recursal e formular pedido não agregado ao postulado no momento da formulação da pretensão reformatória, e, outrossim, (ii) da subsistência de vínculo de conexão, ainda que imprópria, a enlaçar ação de exigir contas e ação anulatória de doação de imóvel, ambas aviadas pela mesma parte, mas em desfavor de pessoas diversas, determinando que sejam processadas perante o mesmo juízo indicado como prevento pela suscitante do liame.
III. Razões de decidir
3. Ao aviar o recurso, a parte recorrente consuma o direito que a assistia de acessar o duplo grau de jurisdição e demarca seu alcance e objeto pelo pedido reformatório deduzido, tornando inviável que, aperfeiçoada a preclusão consumativa ao ser formatado o agravo, pretenda dilatar seu objeto via de petição incidental, inclusive porque essa formulação implicaria verdadeiro elastecimento do prazo recursal, o que não se conforma com o devido processo legal por se cuidar de prazo peremptório.
4. O instituto da conexão encerra regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, existindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam idênticos pedido e causa de pedir, próxima e remota, ainda que com composições subjetivas distintas, por emergirem dum idêntico contexto material (CPC, art. 55).
4. Conquanto ostentem as ações parcial identificação subjetiva, consistente na composição ativa de ambas, sendo o polo passivo divergente, e, ademais, não dispondo sobre as mesmas matérias de fato e de direito nem guardando simetria quanto aos objetos, conquanto germinadas de contexto fático que guarda alguma vinculação, inexiste lastro para a reunião de ação de exigir contas, que transita em sua primeira fase, e ação de anulação de negócio de doação de imóvel a descendente, notadamente se insubsistente risco genérico de advento de decisões conflitantes de molde ao menos ser cogitada da subsistência de conexão imprópria (CPC, art. 55, §3o).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Unânime.